Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR DE REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, COM MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO.

1. A lei 5.105/2013, art. 9o, §5o, dispõe que o servidor da carreira do magistério público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração.

2. A administração tem o poder apenas de disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentá-la, sem restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo público. Dessa forma, a Portaria 259/2015, em seu artigo 15 (norma regulamentadora), sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso.

3. Comprovado que a recorrente laborou por mais de 20 anos em regência de classe, assiste-lhe o direito à redução da carga horária em sala de aula, nos termos pleiteados, consoante a referida lei distrital.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedentes os pedidos, para a redução da carga horária para 20 horas semanais. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de Acórdão, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.